Tribunal: TJDFT
Processo: 0716448-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. EXTRATO BANCÁRIO. SALDO MOMENTÂNEO ELEVADO. ANÁLISE CONTEXTUALIZADA. EXTRATOS COMPLETOS E ATUALIZADOS. ESTORNO DE DÉBITO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM SITUAÇÃO DE RESTRIÇÃO ECONÔMICA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESPESAS ESSENCIAIS COMPROVADAS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovem insuficiência de recursos.
2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, existe presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC).
3. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
4. O saldo bancário momentaneamente elevado, quando analisado no contexto completo das movimentações financeiras, não afasta a hipossuficiência econômica da parte quando se comprova: a) a ocorrência de estorno de débito que contribuiu para a elevação momentânea do saldo; b) a rápida redução do saldo após pagamentos e transferências; c) o recebimento de benefício previdenciário em valor modesto; d) os saldos finais habitualmente baixos; e) o padrão de movimentação financeira típico de pessoa com restrição econômica; f) a confirmação deste padrão nos extratos bancários mais recentes, apresentados em cumprimento à determinação judicial.
5. A análise dos documentos financeiros, tanto dos extratos que fundamentaram a decisão agravada quanto dos mais recentes juntados aos autos do agravo, comprova de forma inequívoca a situação de hipossuficiência da parte.
6. A imposição de custas processuais a quem demonstra insuficiência de recursos configura obstáculo ao acesso à justiça, em contrariedade ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
7. Recurso conhecido e provido para restabelecer o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à agravante.